Tribunal: STF
Processo: HC 139374
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-28
Data de publicação: 2017-03-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DENECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). ORDEM CONCEDIDA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – Decisão que deixou demonstrar concretamente como a liberdade do paciente irá interferir na instrução processual. 



    III – O Paciente possui idade avançada, problemas de saúde, já foi afastado da administração da empresa e reside em cidade distante do município onde os fatos investigados ocorreram, demonstrando-se desnecessária a manutenção da prisão preventiva.



    IV – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada e determinar a imediata expedição do competente alvará de soltura clausulado, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem prejuízo de que o juízo de origem fixe medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme entender necessário e suficiente. Prejudicado o exame do agravo regimental.